Tribunal: TJDFT
Processo: 0039652-45.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA EFETIVADA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. CAUSA INTERRUPTIVA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. A penhora efetivada no rosto dos autos de inventário tem o condão de interromper transcurso do prazo da prescrição intercorrente, já que mostra que há bens do devedor passíveis de penhora. Precedentes.
3. Apelo provido.